Tribunal: TJPA
Processo: 0871783-56.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871783-56.2022.8.14.0301

APELANTE: EVANDRO DE SOUSA ARANHA

APELADO: LUIZ FERNANDO PAES DE QUEIROZ, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LOTAÇÃO DE SERVIDOR EM LOCAL DIVERSO DO ESCOLHIDO NO CONCURSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO DO IMPETRANTE. QUESTÃO PREJUDICIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. IMPETRAÇÃO APÓS O PRAZO DE 120 DIAS DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. ART. 23 DA LEI 12.016/09. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, II, DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara de Fazenda da Capital, que denegou a segurança pleiteada pelo recorrente, extinguindo o
mandamus
sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Questão prejudicial suscitada de Ofício. Decadência. Embora os documentos constantes nos autos indiquem que a lotação do apelante no município de Tucuruí violou disposições legais e editalícias, o servidor deve veicular sua pretensão por meio da ação ordinária cabível, pois o presente mandado de segurança encontra óbice na decadência prevista no art. 23 da Lei 12.016/09.

3. Conquanto tenha tomado ciência do ato impugnado em 24/2/2020, o servidor impetrou o
mandamus
somente em 30/9/2022, ou seja, mais de 2 (dois) após a lotação questionada. Logo, no momento da impetração, o direito de requerer o mandado de segurança já estava extinto, em razão do transcurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no mencionado dispositivo.

4. Por consequência, o
writ
deve ser extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC, restando prejudicado o recurso interposto. Precedentes.

5. Questão prejudicial acolhida. Decadência reconhecida. Recurso de apelação prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/1/2024 a 29/1/2024, à unanimidade, em reconhecer a decadência suscitada de ofício e considerar o recurso prejudicado, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0871783-56.2022.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: EVANDRO DE SOUSA ARANHA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
EVANDRO DE SOUSA ARANHA
(ID 15834574)
contra sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara de Fazenda da Capital (ID 15834562), que denegou a segurança pleiteada pelo recorrente, extinguindo o
mandamus
sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

O apelante impetrou mandado de segurança, alegando, em resumo, que: a) exerce o cargo público de Policial Penal; b) no momento de sua inscrição no concurso para o referido cargo, optou pelas vagas disponibilizadas para a região do Xingu, uma vez que reside em Altamira; c) depois de ser nomeado, foi desde logo lotado no município de Tucuruí, que integra outra região e fica a 433,3 km de distância de sua residência; d) o deslocamento de sua casa para o trabalho chega a durar 6h:45m (seis horas e quarenta e cinco minutos); e) a autoridade coatora praticou ilegalidade, pois promoveu sua lotação em desacordo com a regionalização prevista no edital do concurso e na Lei nº. 8.322/2015; f) possui um filho portador de Transtorno do Espectro Autista e precisa trabalhar próximo à sua residência, para ter a convivência especial indispensável ao desenvolvimento da criança. Ao final, pleiteou a concessão de segurança, de modo que fosse lotado na região do Xingu, que foi a escolhida na ocasião de sua inscrição no concurso.

O Juízo
a quo
decidiu pela denegação da segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 6º, § 5º, da Lei nº. 12.016/2009 e no art. 485, IV, do CPC, conforme consta na sentença (ID 15834562).

Inconformado, o impetrante interpôs o presente recurso de apelação, reiterando a argumentação exposta na inicial e enfatizando a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, por violar a vinculação ao edital e ao sistema de regionalização nele previsto, inexistindo a discricionariedade afirmada pelo Juízo sentenciante.

Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, de modo que lhe seja concedida a segurança almejada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões por meio da petição ID 15834577, arguindo, em resumo, a ausência de comprovação de direito líquido e certo.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 16149853.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

I.

Questão prejudicial suscitada de Ofício: decadência.

Trata-se de recurso de apelação interposto por EVANDRO DE SOUSA ARANHA (ID 15834574) contra sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara de Fazenda da Capital (ID 15834562), que denegou a segurança pleiteada pelo recorrente, extinguindo o mandamus sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte dispositivo:

“(...)

Assim, a denegação da ordem é medida que se impõe, haja vista que, ao Judiciário cabe a análise de critérios de legalidade do ato, os quais não foram violados, atuando o impetrado dentro das margens legais.

Dispositivo.

Posto isso, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais, indefiro a liminar pretendida e DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, JULGANDO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 6º, § 5º, da Lei Federal nº 12.016/2009 c/c art. 1.046, § 4º c/c art. 485, IV, do CPC/15.

Sem custas, dada a gratuidade de justiça deferida.

Sem honorários (Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, arquive-se”. (Grifo nosso).

O apelante impetrou mandado de segurança, alegando, em resumo, que: a) exerce o cargo público de Policial Penal; b) no momento de sua inscrição no concurso para o referido cargo, optou pelas vagas disponibilizadas para a região do Xingu, uma vez que reside em Altamira; c) depois de ser nomeado, foi desde logo lotado no município de Tucuruí, que integra outra região e fica a 433,3 km de distância de sua residência; d) o deslocamento de sua casa para o trabalho chega a durar 6h:45m (seis horas e quarenta e cinco minutos); e) a autoridade coatora praticou ilegalidade, pois promoveu sua lotação em desacordo com a regionalização prevista no edital do concurso e na Lei nº. 8.322/2015; f) possui um filho portador de Transtorno do Espectro Autista e precisa trabalhar próximo à sua residência, para ter a convivência especial indispensável ao desenvolvimento da criança. Ao final, pleiteou a concessão de segurança, de modo que fosse lotado na região do Xingu, que foi a escolhida na ocasião de sua inscrição no concurso.

Embora os documentos constantes nos autos indiquem que a lotação do apelante no município de Tucuruí violou disposições legais e editalícias, o servidor deve veicular sua pretensão por meio da ação ordinária cabível, pois o presente mandado de segurança encontra óbice na decadência prevista no art. 23 da Lei 12.016/09:

“Art. 23.

O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.
(Grifo nosso).

De acordo com o que consta na inicial e no documento ID 15834545, p. 4, o impetrante foi admitido em 24/2/2020 e desde logo foi lotado no município de Tucuruí, em desconformidade com a região escolhida na inscrição do concurso.

Conquanto tenha tomado ciência do ato impugnado em 24/2/2020, o servidor impetrou o
mandamus
somente em 30/9/2022, ou seja, mais de 2 (dois) após a lotação questionada.

Logo, no momento da impetração, o direito de requerer o mandado de segurança já estava extinto, em razão do transcurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no dispositivo acima.

Por consequência, o
mandamus
deve ser extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC, restando prejudicado o recurso interposto.

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

“
Apelação cível.

Mandado de segurança.
Concurso público. Politec.
Preliminar suscitada de ofício. Decadência.
Termo inicial. Insurgência. Exigência. TAF. Avaliação psicológica. Publicação do edital.
Decadência consumada.
1 - A fluência do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança com pretensão de reconhecimento de alegada ilegalidade de exigência de fases eliminatórias no edital do certame tem início a partir da publicação do edital.
2 - Preliminar reconhecida
. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7071977-72.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Hiram Souza Marques, Data de julgamento: 08/11/2023.

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 7071977-72.2022.8.22.0001, Relator: Des. Hiram Souza Marques, Data de Julgamento: 08/11/2023)”. (Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO EM SEUS VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO/ FUNÇÃO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 5.320/1986. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, ADI 5154. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS REFERENTE À MATÉRIA. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DA PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002. PREJUDICADA.
PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA SUSCITADAS DE OFÍCIO.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUE SE ACOLHE. COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 44, DE 23 DE JANEIRO DE 2003 À LC Nº 039/2002, SUPRIMINDO O DIREITO À INCORPORAÇÃO, SURGIU PARA O IMPETRANTE A PRERROGATIVA PARA AGIR. AÇÃO AJUIZADA QUANDO JÁ TRANSCORRIDO O PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32.
OCORRÊNCIA, IGUALMENTE, DA DECADÊNCIA, VISTO QUE IMPETRADO O MANDAMUS QUANDO JÁ SUPERADO O PRAZO DE 120 DIAS DO ATO IMPUGNADO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, À UNANIMIDADE
.

1 - O impetrante, à época, era Coronel da Policial Militar do Estado do Pará e alega possuir direito líquido e certo de incorporar gratificação pelo exercício de cargo comissionado, referente ao período exercido entre 10/07/1987 à 09/01/2013, conforme Certidão de Tempo de Serviço, com fundamento na aplicação da Lei Estadual nº 5.320/1986.

2 - Preliminar de sobrestamento do feito. Pedido de suspensão do feito até o julgamento da ADI 5154/PA. O julgamento da ADI está pendente no C. STF e não há qualquer decisão que determine a suspensão dos processos que se referem à matéria, desta forma, não há motivo para determinar o sobrestamento do presente feito. A prejudicial de mérito da inconstitucionalidade da Lei Complementar 39/2002 resta prejudicada.

3 – Prejudiciais de Mérito de Prescrição e de Decadência suscitadas de Ofício.
A prescrição e a decadência são matérias de ordem pública que podem ser arguidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo julgador. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que lei que suprime vantagem ou gratificação possui efeitos concretos, logo a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir da sua publicação, não havendo falar em relação de trato sucessivo na espécie, restando configurada a prescrição.
O presente mandado de segurança foi impetrado em data superior aos 120 (cento e vinte) dias do ato impugnado (revogação da incorporação de representação), resultando induvidosa a caducidade do direito de utilização desta via, nos termos do artigo 23 da Lei 12.016/2009.

4 - Prejudiciais de Mérito de Prescrição e de Decadência suscitadas, de ofício, acolhidas. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça.

5 – MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0117727-91.2015.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 17/10/2023, Seção de Direito Público)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, voto pelo reconhecimento da decadência suscitada de ofício, extinguindo-se o mandado de segurança com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC e do art. 23 da Lei nº. 12.016/09, restando prejudicado o recurso interposto.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de janeiro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024